Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008391-46.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSIANE MERI PINTO - CPF: 013.406.081-46 (EMBARGANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL – “ENOXAPARINA 40MG POR DIA” – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO ­– MERA IRRESIGNAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em omissão se o julgado está fundamentado, estando o Colegiado convencido de que não estão satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para a concessão de fármaco de uso domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1008391-46.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Josiane Meri Pinto
em virtude do acórdão proferido no ID 55399020, alegando omissão do julgado.

Foi reformada a decisão que obrigou a
UNIMED Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
a fornecer o medicamento
Enoxaparina 40mg
durante e após 02 (dois) meses do período gestacional,

sob pena de multa diária, haja vista que o contrato não prevê a concessão do remédio de uso domiciliar.

Inconformada, a Embargante aduz que o acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa, sobre a exegese do art. 35-C, incisos II e III, da Lei 9.656/98, o qual dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e de planejamento familiar.

Assevera que a Embargante foi acometida por trombofilia gestacional, necessitando do medicamento em caráter excepcional.

Aduz que o entendimento da 2.a Câmara Cível é isolado e destoa do posicionamento das demais Câmaras Cíveis deste Sodalício no tocante à disponibilização do fármaco, o que tem provocado insegurança jurídica, pugnando pela padronização da jurisprudência na Corte.

As contrarrazões sob o ID 58082496.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações da Embargante
Josiane Meri Pinto
com o acórdão objurgado, não há omissão para ser sanada, à luz do art. 1.022 do CPC.

O atual CPC define o que seria a omissão de que trata o inciso II do dispositivo acima mencionado. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1o do mesmo
codex
.

Acerca das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, o dispositivo traz a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 489 (...)

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo
codex
.

No caso judicializado, é de solar clareza que a Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante à concessão da tutela de urgência para fornecer o fármaco de uso domiciliar, mesmo havendo cláusula contratual expressa proibindo essa situação.

Foi dito no voto condutor que os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil não haviam sido preenchidos, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Está explícito no aresto que a Embargante foi diagnosticada com
Trombofilia Gestacional, patologia que favorece formação de coágulos e aumenta o risco de Trombose Venosa Profunda e Abortamento Habitual, cuja situação foi considerada delicada pelo Colegiado.

A despeito disso, o f
ármaco “enoxaparina 40mg por dia”, recomendado para uso contínuo durante a gestação e após 02 (dois) meses do parto, é de uso domiciliar, a ser injetado pela própria paciente, e consoante o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado ao ID. 39605980, a concessão do medicamento pretendido não está contemplada pela relação jurídica firmada entre as partes.

No modo de ver desta Câmara, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços celebrado entre as partes dispõe expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS. (ID’ s 39605981, 39605982, 39605983, 39605984).

Ficou esclarecido, ainda, que o artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, da Lei 9.656/98 preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve apenas aos remédios para tratamentos "antineoplásicos", o que o não é o caso dos autos, situação esta que não conferiu
probabilidade do direito invocado pela parte Embargante, à míngua de respaldo contratual.

Assim, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual expressamente redigida, amparada nos normativos legais relativos à matéria e que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, a princípio, de se prestigiar a avença livremente pactuada entre contratantes igualmente capazes.

Foi ressaltado, por fim, que o referido medicamento (enoxaparina) é fornecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desde janeiro de 2018, conforme Portaria n.o 10 de 24 de janeiro de 2018, circunstância que afastou o perigo de dano.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
e mantenho inalterado o aresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020